Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PARCELAMENTO. EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consiste a controvérsia recursal em definir se o réu, ora recorrido, deve conceder parcelamento e emitir boletos para a quitação das multas incidentes sobre o veículo da autora.
2. A Resolução no 619/2016 do CONTRAN, que estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, dispõe, no § 3o do art. art. 23 que: “O recebimento de multas pela rede arrecadadora será feito exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser realizado parcelamento, por meio de cartão de crédito, por conta e risco de instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)”.
3. Já o art. 25-A da Resolução no 619/2016 do CONTRAN estabelece que “Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo com cartões de débito ou crédito, disponibilizando aos infratores ou proprietários de veículos alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo”.
4. A pretensão da autora, consubstanciada no parcelamento do valor das multas, por meio da emissão de 42 boletos bancários, não possui amparo normativo. Existe previsão de parcelamento dos débitos de trânsito apenas por meio de cartão de débito ou crédito.
5. Compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito (art. 12 do Código de Trânsito Brasileiro). Assim, o parcelamento do valor das multas é matéria reservada ao Executivo da qual ao Judiciário é vedado interferir, sobre pena de ofensa à repartição de funções estatais.
6. Outrossim, o exercício da atividade administrativa está sujeito à observância do princípio da legalidade estrita. Inexistindo previsão legal para a hipótese, não há possibilidade de atuação administrativa.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.